Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Processo nº: 8000592-05.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IAGO SANTOS BARBOSA

Advogado(s): FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Comarca: Itabuna

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Como cediço, para que seja respaldada a busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, faz-se imperiosa a presença de fundada suspeita da posse dos objetos que constituam corpo de delito.

2.
Do acervo probatório coligido nos autos, à saciedade, não restou comprovada a fundada suspeita para fins de busca pessoal, o que seria imprescindível para legitimar a ação policial.

Ora, o mero nervosismo, desacompanhado de outros elementos concretos, não é suficiente para legitimar medida tão invasiva.

3.
Destarte, tendo em vista que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a absolvição do Réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4.
Diante do quanto esgrimido,
voto no sentido de conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, p
ara anular as provas obtidas mediante a
busca pessoal
realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado
IAGO SANTOS BARBOSA
da imputação relativa à prática do crime previsto no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000592-05.2024.8.05.0113
, da
2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna
, tendo como apelante
IAGO SANTOS BARBOSA
,
e, como apelado, o Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR